Tribunal: STJ
Processo: 0007779-25.2019.8.13.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040800 - MG(2025/0341915-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: A F DA S
ADVOGADOS
: GIAN MILLER BRANDÃO - MG093019
THIAGO HENRIQUE BRANDAO E TORRES - MG144147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONTINUIDADE DELITIVA.
DECISÃO HÍBRIDA.
TEMA 1.202/STJ.
INADMISSÃO POR
E NEGATIVA DE SEGUIMENTO
SÚMULA 7/STJ
POR
TEMA
REPETITIVO.
AGRAVO
INTERNO
NEGADO
MONOCRATICAMENTE PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TJMG.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO AGRAVO INTERNO AO
ÓRGÃO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO
ESGOTAMENTO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial.
2. O agravante sustenta que a interposição de novo agravo interno ao Órgão
Especial do TJMG seria faculdade e não obrigação, alegando que as vias
ordinárias teriam sido esgotadas. Subsidiariamente, argumenta que foram
praticados no máximo 2 crimes, razão pela qual o aumento pela continuidade
delitiva deveria ser de
e não de
1/6
2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se era obrigatório ou
facultativo interpor novo agravo interno ao Órgão Especial do TJMG,
conforme previsão regimental, após a Vice-Presidência negar seguimento
monocraticamente ao agravo interno, ou se a parte poderia manejar
diretamente agravo em recurso especial ao STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Longe de constituir formalismo, a interposição do novo agravo interno ao
colegiado representava a oportunidade processual de demonstrar o
necessário à admissão do recurso especial, por se tratar de
distinguishing
análise de juízo de conformidade. Ao não submeter a questão ao julgamento
do colegiado do Tribunal de origem, o agravante privou-se da única via apta a
viabilizar a remessa do recurso especial a esta Corte Superior.
5. No regime dos recursos repetitivos, incumbe ao Tribunal de origem, com
exclusividade e em caráter definitivo, proferir o juízo de adequação do caso
concreto ao precedente. O julgamento do agravo interno pelo colegiado pode
ter dois desfechos: se provido, com reconhecimento de
, o
distinguishing
recurso especial é automaticamente admitido e remetido ao STJ; se
Documento eletrônico VDA54721095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:54
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e5ed35f8-04a4-4adf-8c94-fb1c2f1cf16e

desprovido, com manutenção da aplicação da tese repetitiva, encerra-se
definitivamente a possibilidade de discussão da matéria perante o STJ.
6. No caso concreto, sequer houve julgamento pelo colegiado do Tribunal de
origem. A Vice-Presidência negou seguimento monocraticamente ao agravo
interno, e o agravante, ao invés de interpor novo agravo interno ao Órgão
Especial, manejou diretamente agravo em recurso especial ao STJ. A parte
não esgotou as vias recursais na instância de origem, não submeteu a questão
ao órgão colegiado competente e pretendeu remeter diretamente a esta Corte
Superior insurgência que deveria ser previamente apreciada pelo Tribunal
local.
7. Em razão da decisão híbrida que inadmitiu o recurso especial por
e negou-lhe seguimento por aplicação do
Súmula 7/STJ
Tema 1.202/STJ,
cabe ao STJ apenas a análise da questão inadmitida, porquanto de
competência da Corte de origem a análise de conformidade do acórdão
recorrido com o entendimento firmado no paradigma em recurso repetitivo.
8. Subsidiariamente, o mérito demonstra a correção do juízo de conformidade
realizado pela Vice-Presidência. O
estabelece que, no crime
Tema 1.202/STJ
de estupro de vulnerável, é possível a fração máxima de majoração do art. 71
do CP, ainda que não haja delimitação precisa do número de atos, desde que
o longo período e a recorrência permitam concluir que houve sete ou mais
repetições. O acórdão fundamentou concretamente que os abusos ocorreram
por incontáveis e reiteradas vezes entre 2010 e 2016. O agravante não
demonstrou concretamente o distinguishing necessário para afastar a
aplicação do precedente vinculante.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.021, 1.030,
1.042; Código Penal,
Regimento Interno do TJMG,
art. 71;
art. 517,
parágrafos 10 e 11; Súmula 281/STF.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.202/STJ; AREsp n. 2.695.431/RJ,
Terceira Turma, julgado em
AgInt na Rcl n.
Segunda
15/9/2025;
48.252/SP,
Seção, julgado em
AgInt no
Quarta
19/8/2025;
AREsp n. 2.097.467/MG,
Turma, julgado em
Rcl n.
Corte Especial, julgado em
20/3/2023;
36.476/SP,
Terceira Turma, julgado em
5/2/2020; AREsp n. 2.872.365/PR,
12/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:54
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e5ed35f8-04a4-4adf-8c94-fb1c2f1cf16e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040800 - MG(2025/0341915-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: A F DA S
ADVOGADOS
: GIAN MILLER BRANDÃO - MG093019
THIAGO HENRIQUE BRANDAO E TORRES - MG144147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONTINUIDADE DELITIVA.
DECISÃO HÍBRIDA.
TEMA 1.202/STJ.
INADMISSÃO POR
E NEGATIVA DE SEGUIMENTO
SÚMULA 7/STJ
POR
TEMA
REPETITIVO.
AGRAVO
INTERNO
NEGADO
MONOCRATICAMENTE PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TJMG.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO AGRAVO INTERNO AO
ÓRGÃO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO
ESGOTAMENTO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial.
2. O agravante sustenta que a interposição de novo agravo interno ao Órgão
Especial do TJMG seria faculdade e não obrigação, alegando que as vias
ordinárias teriam sido esgotadas. Subsidiariamente, argumenta que foram
praticados no máximo 2 crimes, razão pela qual o aumento pela continuidade
delitiva deveria ser de
e não de
1/6
2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se era obrigatório ou
facultativo interpor novo agravo interno ao Órgão Especial do TJMG,
conforme previsão regimental, após a Vice-Presidência negar seguimento
monocraticamente ao agravo interno, ou se a parte poderia manejar
diretamente agravo em recurso especial ao STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Longe de constituir formalismo, a interposição do novo agravo interno ao
colegiado representava a oportunidade processual de demonstrar o
necessário à admissão do recurso especial, por se tratar de
distinguishing
análise de juízo de conformidade. Ao não submeter a questão ao julgamento
do colegiado do Tribunal de origem, o agravante privou-se da única via apta a
viabilizar a remessa do recurso especial a esta Corte Superior.
5. No regime dos recursos repetitivos, incumbe ao Tribunal de origem, com
exclusividade e em caráter definitivo, proferir o juízo de adequação do caso
concreto ao precedente. O julgamento do agravo interno pelo colegiado pode
ter dois desfechos: se provido, com reconhecimento de
, o
distinguishing
recurso especial é automaticamente admitido e remetido ao STJ; se
Documento eletrônico VDA54430462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:38
Código de Controle do Documento: aa55f431-7ee5-4b24-99e5-7a1ee3e689c5

desprovido, com manutenção da aplicação da tese repetitiva, encerra-se
definitivamente a possibilidade de discussão da matéria perante o STJ.
6. No caso concreto, sequer houve julgamento pelo colegiado do Tribunal de
origem. A Vice-Presidência negou seguimento monocraticamente ao agravo
interno, e o agravante, ao invés de interpor novo agravo interno ao Órgão
Especial, manejou diretamente agravo em recurso especial ao STJ. A parte
não esgotou as vias recursais na instância de origem, não submeteu a questão
ao órgão colegiado competente e pretendeu remeter diretamente a esta Corte
Superior insurgência que deveria ser previamente apreciada pelo Tribunal
local.
7. Em razão da decisão híbrida que inadmitiu o recurso especial por
e negou-lhe seguimento por aplicação do
Súmula 7/STJ
Tema 1.202/STJ,
cabe ao STJ apenas a análise da questão inadmitida, porquanto de
competência da Corte de origem a análise de conformidade do acórdão
recorrido com o entendimento firmado no paradigma em recurso repetitivo.
8. Subsidiariamente, o mérito demonstra a correção do juízo de conformidade
realizado pela Vice-Presidência. O
estabelece que, no crime
Tema 1.202/STJ
de estupro de vulnerável, é possível a fração máxima de majoração do art. 71
do CP, ainda que não haja delimitação precisa do número de atos, desde que
o longo período e a recorrência permitam concluir que houve sete ou mais
repetições. O acórdão fundamentou concretamente que os abusos ocorreram
por incontáveis e reiteradas vezes entre 2010 e 2016. O agravante não
demonstrou concretamente o distinguishing necessário para afastar a
aplicação do precedente vinculante.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.021, 1.030,
1.042; Código Penal,
Regimento Interno do TJMG,
art. 71;
art. 517,
parágrafos 10 e 11; Súmula 281/STF.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.202/STJ; AREsp n. 2.695.431/RJ,
Terceira Turma, julgado em
AgInt na Rcl n.
Segunda
15/9/2025;
48.252/SP,
Seção, julgado em
AgInt no
Quarta
19/8/2025;
AREsp n. 2.097.467/MG,
Turma, julgado em
Rcl n.
Corte Especial, julgado em
20/3/2023;
36.476/SP,
Terceira Turma, julgado em
5/2/2020; AREsp n. 2.872.365/PR,
12/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. F. da S. (Fl. 542-547) contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fl. 528-534).
O agravante sustenta que a interposição de novo agravo interno ao Órgão
Especial, previsto no
§11, do RITJMG, é faculdade e não obrigação. Alega que
art. 517,
o próprio relator reconheceu tratar-se de "possibilidade" de interposição e que as vias
ordinárias foram efetivamente esgotadas. Argumenta que os precedentes citados na
decisão monocrática não exigem duplo agravo interno e que não há imposição legal de
esgotamento de novo agravo interno como requisito.
Subsidiariamente, quanto ao mérito, sustenta que foram praticados no máximo
2 crimes, razão pela qual o aumento máximo pela continuidade delitiva deveria ser de 1/6
(um sexto), e não de
(dois terços). Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que a
2/3
fração de aumento deve levar em consideração o número de crimes pelos quais o acusado
foi condenado.
Documento eletrônico VDA54430462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:38
Código de Controle do Documento: aa55f431-7ee5-4b24-99e5-7a1ee3e689c5

Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática e, via de consequência, conhecer do agravo em recurso especial e, ainda,
conhecer do recurso especial para, no mérito, reformar o acórdão do TJMG.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante sustenta que a interposição de novo agravo interno ao Órgão
Especial do TJMG seria faculdade, e não obrigação, alegando que as vias ordinárias
teriam sido esgotadas. Subsidiariamente, argumenta sobre o mérito da continuidade
delitiva. Contudo, o agravo regimental não prospera.
O recorrente alega que a decisão monocrática teria adotado postura
excessivamente formalista ao exigir a interposição de novo agravo interno ao Órgão
Especial. Contudo, longe de constituir formalismo, a interposição do novo agravo interno
ao colegiado representava a oportunidade processual de demonstrar o distinguishing
necessário à admissão do recurso especial. Ao não submeter a questão ao julgamento do
colegiado do Tribunal de origem, o agravante privou-se da única via apta a viabilizar a
remessa do recurso especial a esta Corte Superior. Ainda que se pudesse cogitar de
interpretação diversa sobre a obrigatoriedade do novo agravo interno - o que se admite
apenas por argumentação -, a conclusão seria idêntica, pois o juízo de conformidade com
o tema repetitivo já teria sido definitivamente exercido pelo Tribunal local, encerrando-
se a possibilidade de discussão da matéria perante o STJ.
Para compreender a inadequação da via recursal eleita, é necessário esclarecer
a sistemática processual aplicável às decisões fundadas em temas repetitivos. No regime
dos recursos repetitivos, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter
definitivo, proferir o juízo de adequação do caso concreto ao precedente. Uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça define a interpretação da lei federal mediante julgamento
por amostragem, é dos Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da
tese em cada caso concreto.
O julgamento do agravo interno pelo colegiado pode ter dois desfechos, com
consequências processuais distintas. Se o agravo interno for provido, com o
reconhecimento pelo colegiado de que há efetivo distinguishing entre o caso concreto e a
tese repetitiva, o recurso especial é automaticamente admitido e remetido ao Superior
Tribunal de Justiça para análise dessa distinção.
Por outro lado, se o agravo interno for desprovido, com a manutenção pelo
colegiado do entendimento de que o caso se amolda perfeitamente à tese repetitiva,
encerra-se definitivamente a possibilidade de discussão dessa matéria, não cabendo
Documento eletrônico VDA54430462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:38
Código de Controle do Documento: aa55f431-7ee5-4b24-99e5-7a1ee3e689c5

qualquer recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Após o julgamento pelo colegiado do
Tribunal de origem confirmando a aplicação do tema repetitivo, não é possível a
apresentação de qualquer outro recurso dirigido a este Superior Tribunal sobre essa
matéria, sob pena de tornar ineficaz o propósito racionalizador implantado pela
sistemática dos recursos repetitivos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte (Grifou-
se):
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE NO REAJUSTE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE QUESTÕES RESIDUAIS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial com
fundamento no
I, "b", do CPC e, ao mesmo tempo, em reforço
art. 1.030,
argumentativo, inadmitiu-o devido à incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Hipótese em que a decisão do Tribunal a quo assentou que o acórdão
recorrido está em sintonia com precedente obrigatório desta Corte Superior
(Tema 952), que versa sobre os critérios de validade de reajustes de plano de
saúde, sendo certo que a menção sobre a existência dos óbices das Súmulas
n. 5 e
também se refere a essa mesma questão.
7/STJ
3. Nos casos em que a admissibilidade tem híbrida fundamentação, com
aplicação de entendimento firmado em recurso repetitivo, cabe às Cortes
Superiores apenas a análise da questão remanescente (que não teve
aplicado o precedente paradigma vinculante), porquanto de competência da
Corte de origem eventual análise de (in)conformidade do acórdão recorrido
com o entendimento firmado no paradigma, por meio de agravo interno
dirigido àquela Corte, não cabendo ao Tribunal Superior a análise da
referida questão.
4. Quanto à parte inadmitida, entendo, entretanto, que o recurso não
comporta conhecimento pois não há questão residual para análise perante
esta Corte Superior.
Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.695.431/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DE PRECEDENTE REPETITIVO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno interposto contra
decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze que extinguiu, sem
resolução de mérito, reclamação ajuizada com o objetivo de reformar
acórdão estadual sob o argumento de aplicação indevida de precedente
qualificado. A parte agravante defende o preenchimento dos requisitos legais
ao conhecimento da reclamação. A parte agravada apresentou
contrarrazões. O Ministério Público Federal manifestou ciência. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar
a admissibilidade da reclamação como instrumento para controle da correta
aplicação de tese firmada em recurso especial repetitivo. III. RAZÕES DE
Documento eletrônico VDA54430462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:38
Código de Controle do Documento: aa55f431-7ee5-4b24-99e5-7a1ee3e689c5

DECIDIR 3. Não é cabível reclamação com a finalidade de contestar a
aplicação concreta de precedente repetitivo pelas instâncias ordinárias,
conforme entendimento consolidado no STJ (Rcl
rel. Ministra
36.476/SP,
Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
.4. Após a edição da
6/3/2020)
foi suprimida a previsão legal de cabimento da reclamação
Lei 13.256/2016,
para assegurar a observância de precedente oriundo de recursos repetitivos,
restringindo-se a hipótese ao incidente de resolução de demandas repetitivas.
5. A adequada aplicação da tese repetitiva deve ser discutida pelas vias
recursais ordinárias, culminando, se necessário, no julgamento de agravo
.6. No caso concreto, o
interno previsto no
§ 2o, do CPC
art. 1.030,
reclamante não esgotou as instâncias ordinárias nem demonstrou violação
direta à autoridade desta Corte, limitando-se a alegar desacerto na
aplicação de tese repetitiva, o que não autoriza o manejo da reclamação. IV.
DISPOSITIVO 7. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl n. 48.252/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
)
22/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
HÍBRIDA. ADMISSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO
ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO E INADMITIDO EM REFORÇO
ARGUMENTATIVO. APLICAÇÃO DO
I, B, DO CPC.
ART. 1.030,
JULGAMENTO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM
RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA QUE TEVE SEGUIMENTO
NEGADO. RECURSO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece o cabimento, simultâneo,
de agravo interno, a ser julgado pelo colegiado do Tribunal de origem (arts.
1.021 e 1.030, I, b, § 2o), para impugnar a decisão que nega seguimento a
recurso especial com fundamento em tese firmada em julgamento de casos
(arts. 1.030, V, § 1o, e 1.042), a ser julgado pelo STJ,
repetitivos, e de agravo
relativamente aos demais fundamentos adotados para não admitir o recurso
especial.
Precedentes.
2. A Corte a quo, entendendo que as teses e as ofensas a dispositivos
apontados como violados no recurso especial estão vinculadas à aplicação
da mesma matéria fixada no regime dos recursos repetitivos, deveria negar
seguimento também nesse ponto, e não inadmitir o recurso especial.
3. É inadmissível o agravo em recurso especial em que a parte agravante
insiste em rediscutir a matéria que tenha sido julgada em harmonia com tese
definida em recurso repetitivo, sendo cabível o agravo interno.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.097.467/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
24/3/2023.

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE
ORIGEM
NEGOU
SEGUIMENTO,
COM
FUNDAMENTO
NA
CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA54430462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:38
Código de Controle do Documento: aa55f431-7ee5-4b24-99e5-7a1ee3e689c5

FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (
- TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO
RESP 1.301.989/RS
NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE
SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE
HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL.
INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. 1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do
que,
TJ/SP
em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao
recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do
acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no
julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos
REsp 1.301.989/RS,
(Tema 658). 2. Em sua redação original, o
IV, do
previa
art. 988,
CPC/2015
o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente
proferido em julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o
disposto no
do Código, abrangem o incidente de resolução de
art. 928
demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário
repetitivos. 3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do
o
CPC/15,
IV, foi modificado pela
a anterior previsão de
art. 988,
Lei 13.256/2016:
reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos
repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento,
apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele. 4. Houve,
portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de
acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que
pese a mesma
paradoxalmente, tenha acrescentado um
Lei 13.256/2016,
pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias
ordinárias - à hipótese que acabara de excluir. 5. Sob um aspecto topológico,
à luz do disposto no
da LC
não há coerência e lógica em se
art. 11
95/98,
afirmar que o parágrafo 5o, II, do
do CPC, com a redação dada pela
art. 988
veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação.
Lei 13.256/2016,
Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro
lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações
de inadmissibilidade da reclamação. 6. De outro turno, a investigação do
contexto jurídico-político em que editada a
revela que,
Lei 13.256/2016
dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação
dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre
questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para
. 7. Outrossim, a
desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição
admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade
da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como
mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o
fenômeno social da massificação dos litígios. 8. Nesse regime, o STJ se
desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante
julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser
obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez
uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de
aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto. 9. Em tal
sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à
revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no
julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o
. 10. Petição inicial da reclamação indeferida,
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC/15
Documento eletrônico VDA54430462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:38
Código de Controle do Documento: aa55f431-7ee5-4b24-99e5-7a1ee3e689c5

com a extinção do processo sem resolução do mérito. (Rcl n. 36.476/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe
5/2/2020,
de
)
6/3/2020.
No caso concreto, sequer houve o julgamento pelo colegiado do Tribunal de
origem. A Vice-Presidência negou seguimento monocraticamente ao agravo interno, e o
agravante, ao invés de interpor o novo agravo interno ao Órgão Especial previsto no
§11, do RITJMG, manejou diretamente agravo em recurso especial a este
art. 517,
Superior Tribunal de Justiça.
A parte não esgotou as vias recursais na instância de origem, não submeteu a
questão ao órgão colegiado competente e pretendeu remeter diretamente a esta Corte
Superior insurgência que deveria ser previamente apreciada pelo Tribunal local. A
alegação de que as vias ordinárias teriam sido esgotadas não encontra amparo nos autos.
O agravante interpôs agravo interno contra a inadmissão monocrática, mas não levou a
matéria ao julgamento do colegiado quando a Vice-Presidência negou seguimento
monocraticamente a esse agravo interno. Interpor um agravo interno não equivale a
esgotar as vias ordinárias quando o órgão competente para o juízo definitivo de
conformidade - o colegiado - nem sequer foi provocado. Aplica-se, por analogia, a
segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário quando couber,
Súmula 281/STF,
na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.
Ainda que se pudesse superar a questão formal relativa ao
§11, do
art. 517,
RITJMG, a natureza da decisão impugnada evidencia o erro processual. A decisão não
versa sobre admissibilidade de recurso especial prevista no
mas sim sobre
art. 1.030,
agravo interno interposto contra inadmissão de recurso especial. Trata-se de decisão
sobre agravo interno, e não de decisão sobre recurso especial. Contra decisão
monocrática que nega seguimento a agravo interno, o recurso cabível é novo agravo
interno ao órgão colegiado, conforme
do CPC, e não agravo em recurso
art. 1.021
especial ao Superior Tribunal de Justiça. Mesmo se houvesse decisão colegiada
desprovendo o agravo interno e confirmando a aplicação do tema repetitivo, não seria
cabível agravo em recurso especial, pois, como já explicitado, encerra-se definitivamente
a possibilidade de discussão dessa matéria perante o STJ.
Cabe destacar que, em razão da decisão híbrida que inadmitiu o recurso
especial por
e negou-lhe seguimento por aplicação do
Súmula 7/STJ
Tema 1.202/STJ,
cabe ao STJ apenas a análise da questão inadmitida, porquanto de competência da Corte
de origem a análise de conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado
no paradigma em recurso repetitivo, a ser exercido por meio de agravo interno dirigido
àquela Corte (Grifou-se):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
TAXA
DE
JUROS
Documento eletrônico VDA54430462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:38
Código de Controle do Documento: aa55f431-7ee5-4b24-99e5-7a1ee3e689c5

REMUNERATÓRIOS. TEMAS 27, 233 E 234 DO STJ. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
QUESTÕES RESIDUAIS.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Em razão da decisão híbrida que tanto inadmitiu o recurso especial
quanto negou-lhe seguimento, cabe ao STJ apenas a análise da questão
inadmitida, porquanto de competência da Corte de origem a análise de (in)
conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado no
paradigma em recurso repetitivo, a ser exercido por meio de agravo interno
dirigido àquela Corte a quo.
3. Os argumentos trazidos nas razões do agravo em recurso especial,
buscando demonstrar a violação do
do Código Civil e o afastamento
art. 421
das Súmulas 5 e 7 do STJ, referem-se à mesma questão, isto é, à abusividade
dos juros remuneratórios, estando todos vinculados aos Temas n. 27, 233 e
234 do STJ.
4. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão
agravada. Agravo não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.872.365/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
Subsidiariamente, o mérito demonstra a correção do juízo de conformidade
realizado pela Vice-Presidência. O
estabelece que, no crime de estupro
Tema 1.202/STJ
de vulnerável, é possível a fração máxima de majoração do
do CP, ainda que não
art. 71
haja delimitação precisa do número de atos, desde que o longo período e a recorrência
permitam concluir que houve sete ou mais repetições. O acórdão de apelação do TJMG
fundamentou concretamente que os abusos ocorreram por incontáveis e reiteradas vezes,
iniciando em 2010, quando a vítima tinha apenas quatro anos de idade, e perdurando até
meados de 2016, sendo possível concluir que os delitos se deram por muito mais do que
sete oportunidades. O agravante limitou-se a afirmar que haveria no máximo dois crimes,
sem demonstrar concretamente porque o caso se distinguiria da tese repetitiva,
pretendendo apenas o reexame fático-probatório. A alegação genérica não se presta a
demonstrar o
necessário para afastar a aplicação do precedente vinculante.
distinguishing
Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões da decisão
agravada, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior sobre a
sistemática dos recursos repetitivos e a competência exclusiva dos Tribunais de origem
para o juízo de conformidade com temas repetitivos, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:38
Código de Controle do Documento: aa55f431-7ee5-4b24-99e5-7a1ee3e689c5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.040.800 / MG
Número Registro: 2025/0341915-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00077792520198130059 0059190007779 10000244335311006 59190007779 77792520198130059
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A F DA S
ADVOGADOS : GIAN MILLER BRANDÃO - MG093019
THIAGO HENRIQUE BRANDAO E TORRES - MG144147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A F DA S
ADVOGADOS : GIAN MILLER BRANDÃO - MG093019
THIAGO HENRIQUE BRANDAO E TORRES - MG144147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54687339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:33
Código de Controle do Documento: 883b0042-e4af-46bd-9817-35e77829f0e6

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:33
Código de Controle do Documento: 883b0042-e4af-46bd-9817-35e77829f0e6